Tribunal: TJBA
Processo: 8022930-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022930-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPITAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da Ação Renovatória c/c Revisional de Locação n.º 8173285-74.2023.8.05.0001, que condicionou a fixação do aluguel provisório à realização de perícia judicial, desconsiderando laudo técnico particular já apresentado pela autora. Pleiteia-se, no recurso, a fixação imediata do aluguel provisório no valor de R$ 17.971,45, com base nos elementos constantes dos autos, especialmente o laudo unilateral e a previsão do art. 68, II, "b", da Lei n.º 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de aluguel provisório com base em laudo técnico particular apresentado pela parte autora, sem necessidade de prévia perícia judicial; e (ii) estabelecer se a realização da perícia como condição prévia compromete a efetividade da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.245/91, em seu art. 68, II, "b", autoriza a fixação de aluguel provisório com base em elementos presentes nos autos, não exigindo prévia perícia judicial como requisito obrigatório.

O laudo técnico particular apresentado pela autora apresenta fundamentação adequada e estimativa do valor de mercado do imóvel, sendo legítima sua utilização para fins de fixação provisória do aluguel.

A exigência de perícia como condição prévia à fixação do valor provisório esvazia a utilidade da tutela de urgência, retardando sua efetivação e agravando o alegado desequilíbrio contratual.

A fixação do aluguel provisório no valor de R$ 17.971,45 atende ao percentual mínimo legal (80% do aluguel vigente) e supera, inclusive, a estimativa técnica da própria parte autora, não configurando prejuízo à parte contrária.

A decisão ora reformada não compromete o contraditório ou a ampla defesa, uma vez que a prova pericial poderá ser produzida oportunamente na fase instrutória do processo originário, conforme prevê o art. 68, IV, da Lei nº 8.245/91.

O Agravo Interno interposto pela parte adversa foi declarado prejudicado, diante da perda superveniente de objeto em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de aluguel provisório em ação renovatória c/c revisional de locação pode ser feita com base em laudo técnico particular, desde que suficientemente fundamentado.

A realização de perícia judicial não constitui requisito prévio obrigatório para a concessão da tutela provisória prevista no art. 68, II, "b", da Lei nº 8.245/91.

A exigência de perícia prévia pode comprometer a efetividade da tutela de urgência, especialmente quando o valor provisório pretendido atende ao critério legal mínimo e se fundamenta em elementos técnicos adequados.

A fixação provisória do aluguel com base em elementos unilaterais não viola o contraditório, desde que garantida a possibilidade de produção de prova técnica na fase instrutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8022930-84.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
CAPITAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.,
e Agravado
CONSÓRCIO NACIGUAT.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.